Tribunal: TJSP
Processo: 2165709-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Pedido de gratuidade. Decisão denegatória. Inconformismo do autor. Acolhimento. Gratuidade que deve ser deferida - Demanda apresentada para salvaguardar direitos da criança. Necessidade de se avaliar a capacidade econômica sob o prisma do interessado - Presunção de hipossuficiência pela idade - Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Gratuidade deferida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Pedido de gratuidade. Decisão denegatória. Inconformismo do autor. Acolhimento. Gratuidade que deve ser deferida - Demanda apresentada para salvaguardar direitos da criança. Necessidade de se avaliar a capacidade econômica sob o prisma do interessado - Presunção de hipossuficiência pela idade - Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Gratuidade deferida. Recurso provido.